Tribunal: TCU
Processo: 014.016/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 11.970/2023  1a Câmara, que considerou ilegal a aposentadoria da Sr.a Anísia Maria Barbosa

Inteiro teor:
VISTOS e discutidos estes autos em que ora são apreciados Embargos de Declaração opostos pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 11970/2023-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e 287, caput , do Regimento Interno desta Corte de Contas c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal de Contas da União, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los, ante a ausência de omissão, contradição ou omissão; 9.2. retificar, por inexatidão material, o Acórdão 11970/2023-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: 9.2.1. no Relatório e Voto: onde se lê "Anísia Maria Cardoso", leia-se "Anísia Maria Barbosa", e onde se lê "Analista Legislativo", leia-se "Técnico Legislativo"; 9.2.2. no Acórdão: onde se lê "Anísia Maria Cardoso", leia-se "Anísia Maria Barbosa"; 9.3. dar ciência desta deliberação à Câmara dos Deputados; 9.4. arquivar os autos.